Tribunal: TJDFT
Processo: 0747805-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. CUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 39, II, da Lei 9.514/1997 c/c com o art. 34 do Decreto-Lei 70/1966 autorizam ao devedor purgar a mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel até o momento da assinatura do auto de arrematação.

2. No caso, incontroversa a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, residindo a discussão na alegada falta de intimação do devedor acerca dos leilões, o que não se sustenta, ante a constatação de que foram cumpridos os requisitos do art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.